Tribunal: CARF
Processo: 10972.720013/2019-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
CESSÃO DE CRÉDITO. DESÁGIO. GANHO DE CAPITAL.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de omissão de ganho de capital no recebimento de parcelas, atreladas à direito creditório, adquirido de terceiros, com deságio.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARCELADAMENTE. REAJUSTE DE PARCELAS.
Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado, qualquer que seja a sua designação, não compõem o valor de alienação na operação do ganho de capital, devendo ser tributada à medida de seu recebimento, e na Declaração de Ajuste Anual.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DA DIAT PELO VENDEDOR NO ANO DA ALIENAÇÃO.
Nos termos do art. 8o, §7o, da Lei no 9.393/1996 e art. 19 da IN SRF no 84/2001, cabe ao alienante apresentar a DIAT no ano da alienação. A ausência dessa declaração atrai a regra subsidiária do art. 19, §1o, II, da IN SRF no 84/2001, impondo a utilização do valor efetivamente recebido, constante da escritura, como base de cálculo do ganho de capital.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE PROVA PELO FISCO.
A imposição da multa qualificada de 150% requer que fisco comprove as condutas constantes dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PRESENÇA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. ART. 150, § 4o DO CTN. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 123.
Na ausência das condutas tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964 e na presença de pagamento antecipado, o prazo decadencial rege-se pela regra contida no art. 150, § 4o, do CNT.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720013/2019-83
ACÓRDÃO
2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIO SERGIO WALLAUER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
CESSÃO DE CRÉDITO. DESÁGIO. GANHO DE CAPITAL.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente
de omissão de ganho de capital no recebimento de parcelas, atreladas à
direito creditório, adquirido de terceiros, com deságio.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. VALORES
RECEBIDOS PARCELADAMENTE. REAJUSTE DE PARCELAS.
Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado,
qualquer que seja a sua designação, não compõem o valor de alienação na
operação do ganho de capital, devendo ser tributada à medida de seu
recebimento, e na Declaração de Ajuste Anual.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. OBRIGAÇÃO DE
ENTREGA DA DIAT PELO VENDEDOR NO ANO DA ALIENAÇÃO.
Nos termos do art. 8o, §7o, da Lei no 9.393/1996 e art. 19 da IN SRF no
84/2001, cabe ao alienante apresentar a DIAT no ano da alienação. A
ausência dessa declaração atrai a regra subsidiária do art. 19, §1o, II, da IN
SRF no 84/2001, impondo a utilização do valor efetivamente recebido,
constante da escritura, como base de cálculo do ganho de capital.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do
titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio
tributário do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE
PROVA PELO FISCO.
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
2
A imposição da multa qualificada de 150% requer que fisco comprove as
condutas constantes dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PRESENÇA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. ART.
150, § 4o DO CTN. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 123.
Na ausência das condutas tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no
4.502, de 1964 e na presença de pagamento antecipado, o prazo
decadencial rege-se pela regra contida no art. 150, § 4o, do CNT.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do pedido de compensação, por incompetência do CARF; II) dar provimento parcial ao recurso
voluntário para: i) desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%, para todas as
infrações; ii) reconhecer a decadência dos fatos geradores de 11/12/2013 e 17/02/2014 da
infração “Omissão/apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na alienação de imóveis
rurais”; iii) excluir da base de cálculo da tributação da infração “Omissão/apuração incorreta de
ganhos de capital auferidos na alienação de imóveis rurais” o valor de R$ 20.383.024,19, em
04/04/2018.

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Álvares Feital, Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa (Presidente) e de forma não presencial o conselheiro Wilderson Botto (Substituto).

RELATÓRIO
1 - DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração por descumprimento de obrigação principal nos anos
calendários de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, lavrado em 14/10/2019, em decorrência das
infrações adiante descritas.
Fl. 3208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
3
1.1 - Omissão de rendimentos de ganhos de capital em operação de cessão do
crédito.
Em 29/05/2013 o Sr. Flávio Wallauer adquiriu da empresa OSX Construção Naval –
CNPJ 11.198.242/0001-58, pelo valor de R$ 32.000.000,00, direito creditório referente a dezessete
(17) parcelas de R$ 2.400.000,00, totalizando R$ 40.800.000,00. Segundo a CLÁUSULA 3 do
Contrato de Compra e Venda de Ações, as parcelas seriam corrigidas pelo IPCA, e das demais
correções fixadas no contrato. Tal crédito deriva da dívida assumida pela empresa ELEPHAS – CNPJ
17.608.426/0001-25 ao adquirir participação societária da OSX Construção Naval.
Com o objetivo de verificar as operações praticadas com o Sr. Flávio, foi aberta
Diligência na empresa ELEPHAS, TDPF no 0610500-2019-00030-7, solicitando que fosse
apresentados os Demonstrativos de pagamentos das dezessete parcelas restantes, cujo direito de
crédito foi cedido ao Sr. Flávio Sergio Wallauer, contendo as seguintes informações: No Parcela,
Data Vencimento, Valor da Parcela (2.400.000,00), Valor da Correção (IPCA), Valor Pago, Data do
Pagamento, bem como os comprovantes de pagamentos das parcelas pagas ao Sr. Flávio Sergio
Wallauer. A resposta apresentada confirma os valores informados pelo Sr. Flávio, quanto à
obrigação de quitação de dezessete (17) parcelas de R$ 2.400.00,00, totalizando R$
40.800.000,00.
Considerando, que o custo de aquisição de cada parcela foi de R$ 2.000.000,00
(34.000.000,00/17), foi apurado ganho de capital com base na diferença entre tal custo (R$
2.000.000,00) e o valor efetivamente recebido na quitação de cada parcela.
Tendo em vista a inexistência de Demonstrativo de Ganho de Capital relativo à
tributação de tais nas DIRPF do Sr. FLÁVIO, restando caracterizada a omissão de ganho de capital,
foi realizado o lançamento de ofício do imposto devido.
Entendeu a autoridade fiscal que a conduta do contribuinte, deixando de informar
nas suas DIRPF os rendimentos de Ganho de Capital de treze parcelas recebidas, decorrentes da
diferença positiva entre o valor do crédito recebido e o custo da cessão do crédito, dos quais tinha
pleno conhecimento, caracteriza, em tese, crime contra a ordem tributária nos termos dos incisos
I e II do art. 1o e inciso I do art. 2o da Lei no 8.137/90. Diante do entendimento de que estariam
presentes as circunstâncias constantes dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 (fraude e
sonegação), foi aplicada a multa qualificada no percentual de 150%.
1.2 - Omissão de rendimentos de juros recebidos de PJ, decorrentes da alienação de
ações.
Em 01/08/2013 o contribuinte subscreveu o montante de 5.000 ações da empresa
GREEN METALS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A - CNPJ no 16.382.339/0001-30 pelo valor de
R$19.835.850,00. Porém, em 02/09/2013 as partes celebraram distrato, com o resgate das ações
de propriedade do Sr. Flávio pela empresa GREEN pelo valor de R$19.835.850,00, a ser pago ao
acionista em até 15 parcelas iguais, mensais e sucessivas, a partir de setembro de 2014, com
efetivo pagamento ajustado pela variação correspondente a 120% (cento e vinte por cento) da
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
4
taxa CDI acumulada, pro rata temporis, desde a data do aporte dos recursos na Companhia, até a
data do efetivo pagamento do preço do resgate.
Segundo narrado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 2.600/2.686) o contribuinte
não informou quaisquer rendimentos a título de juros recebidos da GREEN METALS nos anos-
calendário 2014 a 2018, mas apurou ganho de capital relativamente a essa operação no ano-
calendário 2017. No demonstrativo de ganho de capital, informou como custo de aquisição o valor
de R$ 144.390,92 e como valor de alienação o montante de R$ 7.055.856,80, apurando um ganho
de capital de R$ 6.911.466,80, com imposto de R$ 1.084.506,69.
Considerando que na alienação de bens a prazo, os valores recebidos a título de
juros não compõem o valor de alienação, devendo ser tributados à medida de seu recebimento,
mediante recolhimento mensal obrigatório e na declaração de ajuste anual, nos termos dos arts.
1o a 3o da Lei 7.713/1988, tais acréscimos foram considerados como omissões de rendimentos
pela autoridade fiscal nos respectivos anos calendários em que foram recebidos.
Segundo a autoridade lançadora, os valores objeto do lançamento foram apurados
com base nas informações prestadas pela empresa GREEN METALS, e ratificadas pelo contribuinte
autuado.
Entendeu a autoridade fiscal que a conduta do contribuinte, deixando de informar
nas suas DIRPF os rendimentos de juros decorrentes da alienação a prazo de bens, dos quais tinha
pleno conhecimento, apurando ganho de capital dessa operação com valores falsos, tributação
menos onerosa que a tributação dos juros, em detrimento do cumprimento de suas obrigações de
acordo com o mandamento legal, em cinco anos calendário consecutivos, portanto de forma
reiterada, caracteriza, em tese, crime contra a ordem tributária nos termos dos incisos I e II do art.
1o e inciso I do art. 2o da Lei no 8.137/90. Diante do entendimento de que estariam presentes as
circunstâncias constantes dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 (fraude e sonegação), foi aplicada
a multa qualificada no percentual de 150%.
1.3 – Omissão/apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na alienação de
imóveis rurais.
Tal lançamento se refere ao ganho de capital apurado na operação de venda,
realizada em 07/02/2013, com recebimento em parcelas, da Fazenda Boi Preto - NIRF no 4833779-
0, para a COMPANHIA RIO PARDO - CNPJ no 03.979.713/0001-37. A Fazenda era composta por
oito imóveis rurais adquiridos em datas diversas.
Segundo narrado no Termo de Verificação Fiscal, a operação foi concretizada por
meio do instrumento de Promessa de Compra e Venda, pelo valor total de R$ 128.000.000,00,
sendo R$ 18.174.420,00 pela aquisição da terra nua, e R$ 109.825.580,00 a título de benfeitorias.
O valor seria pago da seguinte forma:
a) Sinal no valor de R$ 25.000.0000,00, pago da seguinte forma:
· R$10.000.000,00 na data de assinatura do contrato (07/02/2013);
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
5
· R$ 7.000.000,00 em 15/02/2013;
· R$ 8.000.000,00 em 15/03/2013;
b) Segundo pagamento no valor de R$ 25.000.000,00 com prazo de seis meses após o
primeiro pagamento, vencível em 15 de agosto de 2013.
c) Terceiro pagamento no valor de R$ 26.000.000,00 com prazo de doze meses após o
primeiro pagamento, vencível em 15 de fevereiro de 2014;
d) Quarto pagamento no valor de R$ 26.000.000,00 com prazo de dezoito meses após o
primeiro pagamento, vencível em 15 de agosto de 2014;
e) Quinto pagamento no valor de R$ 26.000.000,00 com prazo de vinte e quatro meses
após o primeiro pagamento, vencível em 15 de fevereiro de 2015.
O quarto e o quinto pagamentos seriam reajustados pela média dos índices
IPCA/IBGE e IGPM/FGV, tendo como base desses reajustes a data de desocupação do imóvel.
Para apurar o custo de aquisição dos imóveis alienados, a autoridade lançadora
analisou a documentação individual de cada imóvel, conforme descrito o item 1 do tópico V.III do
Termo de Verificação Fiscal. Como foram identificadas divergências entre os valores do VTN de
aquisição informados nos Demonstrativos de Apuração do Ganho de Capital e aqueles constantes
das Declarações de Imposto Territorial Rural (DITR), o contribuinte foi intimado a justificar e
comprovar as divergências. Em resposta à referida intimação, declarou que as informações
corretas seriam àquelas constantes na DITR.
Verificou-se que o contribuinte utilizou como valor de alienação, o valor do VTN
constante da DITR/2013, proporcional a área de cada imóvel. No entanto, como a data de
alienação (07/02/2013) é anterior à data de entrega do DIAT (05/09/2013), a autoridade fiscal não
utilizou o VTN constante da DITR/2013 como valor de alienação para fins de apuração do ganho de
capital. Dessa forma, o ganho de capital foi apurado pelos valores reais das transações de compra
e venda dos imóveis, constantes dos respectivos instrumentos de aquisição e de alienação nos
termos do § 2o do art. 10 da IN no 84/2001.
Com relação aos valores das benfeitorias, verificou-se que foram apropriadas como
receitas da atividade rural.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, foi informado na DITR/2013 que o valor de
mercado do imóvel alienado seria de R$ 41.336.640,00, divergindo do valor daquele constante no
instrumento de Compromisso de Compra e Venda, firmado em 07/02/2013, que apresenta o valor
total de R$ 128.000.000,00, não existindo qualquer menção a valor de terra nua ou benfeitorias,
ou seja, o valor total do imóvel não foi segregado em VTN e benfeitorias.
Entendeu a autoridade fiscal que as discrepâncias dos valores citados acima foi
propositadamente informado em valor menor que o valor de mercado, de forma a eximir-se não
Fl. 3211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
6
só da incidência do Imposto Territorial Rural, mas também do Imposto de Renda incidente sobre o
ganho de capital decorrente da alienação do imóvel rural.
Ao utilizar o VTN incorretamente apurado, a maior parte do ganho de capital
decorrente da operação foi direcionado para as benfeitorias, que foram tributadas como receitas
da atividade rural.
Na tributação das receitas da atividade rural, como forma de apuração do resultado
tributável, o Sr. FLÁVIO optou pelo limite de 20% da receita bruta, anos-calendário 2013 e 2014.
Dessa forma, as benfeitorias foram tributadas à alíquota efetiva de 5,50% (20% * 27,5%).
Segundo a autoridade fiscal, o contribuinte, embora intimado através do TIF 015
(fls. 2.363 a 2.375), não comprovou as discrepâncias, preencheu a DITR/2013 com valores
inconsistentes, e não apresentou o Laudo Técnico de Avaliação com ART/CREA.
Com relação a comprovação de que os valores das benfeitorias foram apropriados
como despesas da atividade rural, não apresentou documentação comprobatória. Para os valores
que relacionou no demonstrativo, relativos a janeiro/2013, não foram identificados o registro de
tais valores como despesas no livro caixa de 2013.
Com relação a comprovação de que os valores das benfeitorias foram indicados,
destacadamente, em Bens da Atividade Rural do Demonstrativo da Atividade Rural, nas colunas
Discriminação e Valores em Reais, também não apresentou comprovação.
Tendo em vista a deficiência probatória narrada, as benfeitorias foram consideradas
na apuração do ganho de capital.
Portanto, o ganho de capital foi calculado através da diferença entre o valor total
recebido na alienação (terra nua mais benfeitorias) e o custo de aquisição, representado pela
soma do custo de aquisição da terra nua às despesas com benfeitorias. Assim sendo, considerou-
se como valor total recebido na alienação aquele constante do Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e Venda, no montante de R$ 128.000.000,00.
Com o objetivo de apurar o custo de aquisição de cada imóvel, a autoridade fiscal
intimou o contribuinte para apresentar os Compromissos Particulares de Venda e Compra para
todos os imóveis que compunham a FAZENDA BOI PRETO. Com base na resposta do contribuinte e
nas informações descritas nos itens 1.1 a 1.5 do tópico V.III do Termo de Verificação Fiscal, o custo
de aquisição foi consolidado, conforme planilha adiante:

Imóvel
Valor Terra Nua
Valor Benfeitorias
Fazenda Veigrande - Matrículas 7.927 e 7.928
1.332.238,32
Fazenda Santa Luzia - Matrícula 9.712
138.296,16
Gleba A-2 e Fazenda Celmasul Gleba "B"- Matrículas 6.795 e 11.263
2.643.676,15 2.643.676,15
Fazenda Invejado Gleba B-2 - Matrícula 14.650
9.432.823,20
Fl. 3212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
7
Fazenda Invejado Gleba B-1 - Matrícula 4.651
5.667.000,00
Área de 553 há e 3.510 m2 - Matrícula 17.060
114.401,38 114.401,38
Total
19.328.435,21 2.758.077,53

No item 5.7 do tópico V.III foi detalhada a distribuição dos valores de alienação de
cada imóvel, conforme a data de recebimento das parcelas pagas pelo adquirente e proporção da
área de cada imóvel.
Para os anos calendários de 2013 e 2014, utilizou-se o programa Ganhos de Capital
da RFB. Com base no cálculo do programa, os valores do Ganho de Capital proporcionais aos
valores recebidos e do imposto de renda apurados foram comparados com os valores declarados
na DIRPF. As divergências apuradas foram objeto de lançamento de ofício conforme tópico VI do
presente Termo de Verificação Fiscal, exceto com relação aos valores apurados em fev/2013 e
mar/2013, em razão da decadência.
A autoridade fiscal constatou que a prestação final do preço pactuado não foi
recebida em 2014, de forma que diferiu parte da tributação para anos posteriores. Também não
foi identificada a respectiva apuração dos valores diferidos nas declarações posteriores. Tal
diferença a ser paga decorreu do litígio judicial instaurado entre o Sr. Flávio e os compradores, que
culminou em um acordo amigável, estabelecendo a reintegração parcial dos imóveis alienados ao
patrimônio do contribuinte autuado.
Entendeu a autoridade fiscal que em relação aos imóveis reintegrados, não existe
mais ganho de capital a ser tributado, eis que a alienação não se aperfeiçoou e nenhuma parcela
futura foi ou será recebida. Porém, com relação aqueles em que alienação se aperfeiçoou, cabe a
apuração do imposto de renda incidente sobre a parcela de quitação recebida na data da
homologação do acordo, 04/04/2018.
Para apuração do ganho de capital restante, foi considerada a parcela quitada em
04/04/2018, correspondente a diferença entre o valor total a receber e o valor já recebido em
2013 e 2014 dos imóveis cuja alienação se aperfeiçoou. Assim chegou-se a valor de R$
38.835.671,55, demonstrado no item 7.4 do tópico V do Termo de Verificação Fiscal. Após a
introdução do referido valor no programa GCAP, chegou-se a um valor de ganho de capital de R$
20.383.024,19, com IRPF devido de R$ 3.057.453,62.
Entendeu a autoridade fiscal que a conduta do contribuinte, na DITR,
propositadamente, valor total incorreto da FAZENDA BOI PRETO, para apurar VTN incorreto, bem
como informar data de alienação incorreta no Programa Ganhos de Capital, e com estes, apurar
rendimento de Ganho de Capital menor que o devido, e como decorrência, imposto de renda
incidente sobre o Ganho de Capital menor que o devido, em detrimento do cumprimento de suas
obrigações de acordo com o mandamento legal, em quatro períodos de apuração, portanto de
forma reiterada, bem como omitir o ganho de capital relativo à parcela de quitação da venda do
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
8
imóvel ocorrida em 04/04/2018,caracteriza, em tese, crime contra a ordem tributária nos termos
dos incisos I e II do art. 1o e inciso I do art. 2o da Lei no 8.137/90. Diante do entendimento de que
estariam presentes as circunstâncias constantes dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 (fraude e
sonegação), foi aplicada a multa qualificada no percentual de 150%.
2 – DA IMPUGNAÇÃO
Em 22/11/2019 foi apresentada impugnação ao lançamento com contendo as
seguintes alegações:

 haveria decadência parcial do lançamento;
 improcedência da multa qualificada, à alíquota de 150%, ante a inexistência de dolo;
 a inexistência de amparo legal para a apuração do ganho de capital, decorrente de
aquisição de direitos de recebimento de 17 parcelas, diante da inexistência de qualquer
ganho na operação;
 que os pagamentos realizados pela Green Metals na operação de resgate de ações não
configurariam rendimentos, mas indenização e atualização de valores;
 ainda que fosse procedente o lançamento referido no item anterior, de seu valor deveria
ser abatido o valor pago a título de imposto de renda sobre ganho de capital na operação;
 a improcedência do lançamento de imposto de renda sobre ganho de capital relativo à
venda de imóvel rural, ante a indevida utilização do valor de venda dos imóveis, em afronta
às normas contidas na Lei n° 9.393, de 1996, e também porque seria improcedente a glosa
de deduções relativas a benfeitorias feita pela autoridade fiscal
Em 30/04/2020 a 6a Turma da DRJ/CTA proferiu acórdão negando provimento à
impugnação apresentada (fls. 2.927/2.951).
Adiante reproduzo os principais trechos da decisão por matéria impugnada:
Ganho de Capital Envolvendo Aquisição de Direitos Creditórios
........................................................................................................
7.2. Conforme referido, o interessado afirma que inexistiria autorização legal para
o “modo de apuração do imposto utilizado pela autoridade lançadora”. Todavia,
como aquela autoridade informou específicos dispositivos legais a partir dos quais
apurou o imposto lançado, ao interessado não bastava afirmar que essa apuração
careceria de respaldo legal, mas, efetivamente, demonstrar porque os dispositivos
legais referidos pela autoridade não a respaldaria.
...................................................................................................................................
7.4. Assim, ao impugnar o lançamento, o interessado deveria efetivamente
demonstrar porque, conforme argumentava, a legislação invocada pela
autoridade lançadora no lançamento não serviria como fundamentação legal do
lançamento, inclusive no que se referia ao modo de apuração do imposto. Como
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
9
ele, porém, não se desincumbiu desse seu ônus processual, esse seu argumento
não deve ser acatado.
...................................................................................................................................
7.10. Não há fundamento para o entendimento do interessado. Como o direito de
crédito que ele adquirira era de recebimento de 17 parcelas, a circunstância de
ele ter recebido 14 dessas parcelas por valores que, somados, equivaliam ao
preço de aquisição da totalidade de seu crédito, evidencia ainda mais a conclusão
pelo ganho de capital no recebimento dessas 14 parcelas, pois, ao recebê-las, já
logrou o retorno de todo o dinheiro que investira e ainda lhe restava o crédito
equivalente às demais três parcelas a receber, no valor de R$ 2.400.000,00, mais
“correções”, cada uma.
Juros recebidos em negociações de ações
8. Contesta o interessado a imputação de omissão de rendimentos
correspondente a valores que a empresa Green Metals lhe pagara na operação de
resgate por aquela empresa de ações que ele detinha, sustentando que tais
valores não configurariam rendimentos tributáveis.
....................................................................................................................................
8.3. Além disso, o interessado afirma também que, mesmo que fossem tributáveis
aqueles valores, deles deveriam ser abatidos os valores correspondentes a
correção monetária, bem como que, do valor do imposto lançado deveria ser
abatido o valor de R$ 1.084.506,69, que pagara a título de imposto de renda
sobre ganho de capital na operação.
...................................................................................................................................
8.5. Inclusive, a alegação do interessado de que os rendimentos apontados pela
fiscalização configurariam “juros indenizatórios e correção monetária” corrobora
a conclusão da autoridade fiscal pela tributação, haja vista a disposição contida no
§ 3° do art. 19 da Instrução Normativa (IN) SRF n° 84, de 2001;
8.6. Também as normas contidas nos artigos 37 e 38 do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR) de 1999 (Decreto n° 3.000, de 1999), que vigia à época dos fatos,
evidenciam que sobre os valores recebidos pelo interessado incidia o imposto de
renda, ainda que ele os chame de “juros indenizatórios e correção monetária;
8.7. Mas sustenta também o interessado que, mantendo-se o lançamento
impugnado, do respectivo valor deveria, então, ser abatida a quantia de R$
1.084.506,69, relativa ao imposto que ele havia pago quando aquelas suas ações
foram resgatadas;
...................................................................................................................................
8.11. Portanto, aquele imposto sobre ganho de capital apurado e recolhido pelo
interessado teve fato gerador totalmente distinto do imposto que lhe cobra a
autoridade fiscal no lançamento sob impugnação, que decorreu do recebimento
Fl. 3215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
10
de rendimentos no decorrer dos anos-calendário respectivos e que são devidos
nos termos das normas contidas nos artigos 37 e 38 RIR 1999, acima coladas.
8.12. Finalmente, deve-se esclarecer que, se o interessado entender que o
recolhimento de imposto de renda sobre ganho de capital por ele efetuado tenha
sido indevido, poderá utilizá-lo em compensação tributária, a qual deve ser
efetivada nos termos da Instrução Normativa RFB n° 1717, de 2017, e submetê-la
à análise e homologação da autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil
que o jurisdiciona, conforme estabelece a norma contida no art. 119 daquela
Instrução.
Apuração do imposto de renda sobre ganho de capital na venda imóveis rurais
9. Na parte do lançamento correspondente ao imposto de renda sobre ganho de
capital auferido na venda de imóveis rurais, contrapõe-se o interessado ao
entendimento fiscal acerca do valor de venda daqueles imóveis e da
impossibilidade de dedução do valor relativo às benfeitorias neles contidas.
....................................................................................................................................
9.10. Porém, se da ausência ou inconsistência de DIAT e, portanto, do VTN do
imóvel rural, a Lei precisou estabelecer uma sistemática para apuração da base de
cálculo para o ITR, conforme preconizado naquele art. 14, o mesmo não se dá em
relação à base de cálculo do Imposto de Renda sobre o ganho de capital no caso
de venda desse imóvel, pois esse valor já está previsto na regra geral desse
imposto de renda, contida no art. 19 da Lei n° 7.713, de 1988, segundo o qual “[o]
valor da transmissão é o preço efetivo de operação de venda ou da cessão de
direitos”.
9.11. É fato que a Lei n° 9.393, de 1996, estabelece, em seu art. 19, uma norma
especial, determinando que na apuração do Imposto de Renda sobre o ganho de
capital decorrente da venda de imóvel rural o valor de venda deve ser o VTN
declarado pelo contribuinte. Todavia, inexistindo esse VTN declarado, deixa de
incidir aquela norma especial e, naturalmente, passa a incidir a norma geral,
prevista no art. 19 da Lei n° 7.713, de 1988, que determina a utilização do preço
efetivo de operação de venda.
...................................................................................................................................
9.16. Portanto, conclui-se pela legalidade da utilização do preço de venda
constante na escritura pública respectiva para a apuração do Imposto de Renda
sobre ganho de capital na venda do imóvel rural do interessado, diante da
ausência de VTN declarado, porque essa ausência fez afastar-se a incidência da
norma especial contida no art. 19 da Lei n° 9.393, de 1996, e, assim, atraiu a
incidência da norma geral do art. 19 da Lei n° 7.713, de 1988, e também porque
esse preço de venda, nessa circunstância, é determinado pela norma contida no §
2° do art. 10 da IN SRF n° 84, de 2001.
Fl. 3216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
11
9.17. Além de contestar a utilização do preço de venda de seu imóvel rural na
apuração do ganho de capital do imposto lançado, o interessado também se
contrapõe à desconsideração dos valores de benfeitorias realizadas no imóvel
como custo de aquisição respectivo, nessa apuração.
..................................................................................................................................
9.21. Temos, portanto, que a autoridade fiscal intimou o interessado a comprovar
documentalmente o valor total de dispêndios com benfeitorias do imóvel vendido
que ele havia informado, no total de R$ 109.825.580,00, mas ele não fez essa
comprovação, de modo que aquela autoridade acatou como valor total dessas
benfeitorias a soma dos valores que, anualmente, o próprio interessado havia
declarado em suas Declarações de Ajuste Anual (DAA), ou seja, o valor de R$
6.665.446,61.
9.22. O interessado, porém, alega que não se lhe poderia exigir a comprovação de
benfeitorias naquele valor total de R$ 109.825.580,00 porque o Fisco já teria
decaído do exigir essa comprovação, afirmando que tais benfeitorias teriam sido
feitas há mais de dez anos.
..................................................................................................................................
9.25. Portanto, era ônus do interessado a comprovação de que os gastos que
afirmava ter sofrido com benfeitorias somavam R$ 109.825.580,00, e não o valor
que ele originariamente havia declarado em suas DAA. Como ele não fez essa
comprovação, a retificação não foi acatada, conforme previsto na norma do § 1°
do art. 147 do CTN, acima colado.
9.26. Ainda sobre aquele valor de benfeitorias, argumenta também o interessado
que, ainda que fosse correto o lançamento tributário, de seu valor deveria haver
“[o] abatimento do montante autuado do IRPF pago pelo Impugnante sobre o
valor auferido com as benfeitorias, em face da venda da denominada ‘FAZENDA
BOI PRETO’, num total de R$ 3.586.494,34”.
...................................................................................................................................
9.28. Conforme referem o próprio interessado e a autoridade fiscal, na pretensão
de se valer do VTN para apuração do imposto de renda sobre o ganho de capital
na venda do imóvel, o interessado havia afirmado que, do valor total escriturado,
de R$ 128.000.000,00, R$ 109.825.580,00 seriam relativos a benfeitorias e, para
apropriá-lo, apurou, e recolheu, sobre ele, como receitas de atividade rural, o
imposto de renda da pessoa física.
9.29. Portanto, constata-se que não tem procedência a pretensão do interessado
de que, do valor do imposto de renda sobre ganho de capital decorrente da venda
de seu imóvel rural, fosse abatido o valor por ele recolhido, a título de imposto de
renda da pessoa física.
...................................................................................................................................
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
12
9.31. Portanto, aquele imposto de renda da pessoa física apurado e recolhido pelo
interessado decorrente de resultado da atividade rural em decorrência de sua
declaração de benfeitorias no imóvel, teve fato gerador totalmente distinto do
imposto que lhe cobra a autoridade fiscal, decorrente do ganho de capital na
venda de seu imóvel rural e, portanto, o referido valor recolhido não pode ser
abatido na apuração deste imposto.
9.32. Reitere-se, porém, que, se o interessado entender que o recolhimento de
imposto de renda da pessoa física decorrente de resultado da atividade rural foi
indevido, poderá utilizá-lo em compensação tributária, a qual deve ser efetivada
nos termos da Instrução Normativa RFB n° 1717, de 2017, e submetê-la à análise e
homologação da autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil que o
jurisdiciona, conforme estabelece a norma contida no art. 119 daquela Instrução.
Inexistência de dolo nos fatos cometidos pelo interessado. Improcedência de
lançamento de multa qualificada à alíquota de 150%
10.1. No que se refere aos ganhos de capital auferidos no recebimento de direitos
creditórios relativos a 14 parcelas mensais de dívida que ele adquirira da empresa
OSX, ele assim afirma:
na cessão de créditos da OSX, como demonstrado pelo Impugnante, sequer
ocorreu acréscimo patrimonial, pressuposto básico para a ocorrência do
10.2. A alegação do interessado já foi refutada neste voto, pois, apesar de ele ter
recebido um valor total que era igual ao que havia pago na aquisição da
totalidade de seus créditos, esse valor recebido era relativo a apenas 14 parcelas
e o crédito total adquirido era relativo a 17 parcelas, de modo que lhe restavam
ainda três parcelas a receber. Além disso, também se verificou que o valor pelo
qual foi recebida cada uma daquelas 14 parcelas era significativamente superior
ao valor de respectiva aquisição, de que decorreu o ganho de capital objeto do
lançamento.
...................................................................................................................................
10.5. Portanto, restou evidente e inconteste a constatação fiscal de que o
interessado omitiu ganho de capital auferido no recebimento de cada uma
daquelas 14 parcelas, bem como omitiu o recolhimento do respectivo imposto de
renda, e não é plausível que ele imaginasse, conforme alega, que inexistiria ganho
de capital, simplesmente porque o valor total recebido por aquelas 14 parcelas
equivalia ao valor pago na aquisição de todas as 17 parcelas de crédito.
10.6. Além disso, o interessado também alega que inexistiria dolo no seu
recebimento de valores da empresa Green Metals, na operação de resgate por
aquela empresa de ações por ele detidas;
...................................................................................................................................
10.9. Conforme fica evidente, o lançamento não decorreu de mera divergência na
interpretação da legislação tributária, conforme alega o interessado, mas na
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
13
constatação de que o interessado havia omitido a tributação devida por meio de
uma apuração de imposto com prestação de “informações falsas”, com “os
valores informados a título de custo de aquisição e valor de alienação não
guardam consonância com os valores constantes do Boletim de Subscrição de
Ações e da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da GREEN METALS” que ele
mesmo havia firmado.
10.10. Verifica-se, assim, que também neste ponto restou evidente e inconteste a
constatação fiscal de prática dolosa do interessado, de que lhe decorreria a
omissão de recolhimento de imposto de renda, motivo pelo qual também neste
ponto deve ser mantida a qualificação da multa lançada.
...................................................................................................................................
10.14. De fato, não é plausível que o interessado, por mero erro, tivesse vendido
seu imóvel em fevereiro de 2013 e declarasse que essa venda teria ocorrido
somente em dezembro daquele ano. Principalmente porque, ao declarar essa
venda como tendo ocorrido em dezembro, poderia utilizar-se do VTN na apuração
do ganho de capital respectivo, o que lhe seria muito favorável.
..................................................................................................................................
10.19. De todo o exposto acima, conclui-se pela improcedência da impugnação
neste tema e, consequentemente, pela manutenção da qualificação da multa de
ofício contra ele lançada, para a alíquota de 150%.
Decadência
11.2. Ora, como se sabe, para os casos de lançamento por homologação, quando
se constata a ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, é
afastada a incidência da regra especial de contagem de prazo decadencial referida
no art. 150, § 4°, do CTN, e, portanto, esse prazo decadencial para a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário passa a ser aquele estabelecido na regra
geral prevista no art. 173, com seu inc. I, do CTN;
..................................................................................................................................
11.9. Assim, como a autoridade lançadora somente poderia ter lançado referidos
impostos sobre ganho de capital a partir de 01/02/2014, temos que, nos termos
do transcrito art. 173, com seu inc. I, do CTN, o prazo decadencial para constituir-
se os créditos respectivos iniciou-se em 01/01/2015 e, consequentemente, se
findaria em 31/12/2019.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 14/12/2023 foi juntado Recurso Voluntário, contendo as seguintes alegações:
 contesta a desconsideração das citações doutrinárias e jurisprudenciais pela
autoridade julgadora de 1a instância;
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
14
 que não recebeu a diferença de R$ 6.800.000,00 (R$ 40.800.000,00 – R$
34.000.000,00) decorrente da compra de crédito com deságio da empresa
OSX Construção Naval;
 que na alienação de participação societária na GREEN Metals os valores
recebidos, correspondentes à “taxa” de 120% do CDI, não representam
“ganhos” passíveis de tributação pelo IRPF, mas, tão somente, a mera
manutenção da situação patrimonial do contribuinte;
 que deveria ser deduzido do lançamento os valores já pagos, a título de IRPF
(“ganho de capital”), sobre as parcelas correspondentes à “taxa” de 120% do
CDI, no valor original de R$ 1.084.506,69;
 que deveria ser utilizado o VTN para apuração do ganho de capital na
alienação dos imóveis rurais/;
 que as benfeitorias não deveriam ser consideradas na apuração do ganho de
capital, mas como receita de atividade rural;
 que, caso não prospere a alegação anterior, o imposto pago sobre o
resultado da atividade rural deveria ser deduzido;
 a inexistência de parcela de quitação paga em 2018;
 inexistência de dolo nas condutas apontadas pela autoridade fiscal;
 decadência dos créditos lançados relativos ao fatos geradores anteriores
23/10/2024.
4- DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Em 02/10/2014 o foi dado provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a
nulidade arguida, determinando o retorno dos autos do processo à primeira instância de
julgamento, para que fosse proferida nova decisão de mérito, com o efetivo exame dos
argumentos e das provas acostadas aos autos.
Em 26/06/2025 foi proferida nova decisão de 1a instância (fls. 3.108.3.141), dando
provimento parcial para a reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%, com base na
retroatividade benéfica da Lei no 14.689/2023.
Quanto à matéria não analisada no primeiro julgamento, decidiram os julgadores de
1a instância pela improcedência das alegações trazidas na impugnação, conforme se verifica nos
trechos decisórios adiante transcritos:
vii) finalmente, às folhas 2.678 e 2.679, a autoridade demonstra os valores que,
em decorrência da reincorporação de parte dos imóveis pelo interessado,
ajustada no referido acordo judicial, do valor total já recebido anteriormente, de
R$ 76.000.000,00, o saldo que passou a existir em função daquela reincorporação,
no valor de R$ 38.835.671,55, passou a ser o valor remanescente recebido pela
alienação respectiva, de que decorreu o ganho de capital na data daquele
acordo.(...)
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
15
.................................................................................................................................
9.35. Portanto, diferentemente do que entendeu o interessado, o referido valor
de R$ 38.835.671,55 decorreu do fato de ele ter acordado judicialmente receber
em devolução alguns dos imóveis que compunham sua Fazenda Boi Preto, e foi
naturalmente apropriado como saldo recebido pelos imóveis cuja alienação se
aperfeiçoou naquele acordo, configurando, assim, o recebimento de parcela final
pela referida alienação, a qual, somada às parcelas recebidas entre 2013 e 2014,
no total de R$ 37.164.328,45, perfez o montante recebido, de R$ 76.000.000,00.
9.36. Ante todo o exposto, conclui-se pela improcedência da impugnação também
no que se refere ao imposto lançado sobre ganho de capital auferido na venda de
imóvel rural.
5- DO NOVO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após ciência, em 28/07/2025, da segunda decisão de 1a instância (fls. 3.147), o
contribuinte apresentou novo Recurso Voluntário em 27/08/2025, reproduzindo as alegações
contidas no primeiro recurso, de folhas 2.960/3.005.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
1 - Omissão de rendimentos de ganhos de capital em operação de cessão do
crédito.
O litígio em questão se deve ao alegado ganho de capital auferido pelo Recorrente,
decorrente da compra de crédito no valor de R$ 40.800.000,00, que as empresas OSX
CONSTRUÇÃO e OSX SERVIÇOS detinham contra a empresa ELEPHAS INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A. Tal crédito deveria ser quitado por esta última empresa por
meio de dezessete parcelas de R$ 2.400.000,00, atualizadas cada.
Analisando a vasta documentação carreada aos autos, resta claro que de fato houve
a cessão de crédito no valor de R$ 40.800.000,00 pelo preço ajustado de R$ 34.000.000,00. Não
obstante tal constatação, o Recorrente alega que somente recebeu efetivamente quatorze (14)
parcelas durante os anos calendário de 2013 e 2014, perfazendo um montante de R$
34.000.000,00. Que, embora o instrumento contratual de cessão de direitos creditórios, tenha
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
16
estabelecido o preço de R$ 40.800.000,00, tal valor foi posteriormente ajustado para R$
34.000.000,00. Dessa forma não teria obtido ganho de capital na operação.
Para confirmar os valores envolvidos na operação, a autoridade lançadora realizou
diligência fiscal na empresa devedora do crédito (ELEPHAS). Através dos dados da Escrituração
Contábil Digital, constatou-se que a empresa registrava em conta de passivo dívida no valor de R$
6.800.000,00, que correspondia exatamente ao valor da diferença entre o valor nominal do direito
creditório (40.800.000,00) e total pago nos anos de 2013 e 2014 (34.000.000,00).
Segundo a autoridade fiscal, a dívida de R$ 6.800.000,00 permaneceu escriturada
na conta de passivo da empresa ELEPHAS até 31/12/2015. Após essa data, teria ocorrido uma
baixa da referida dívida pela empresa em questão.
A interpretação dada à questão pelo Recorrente carece de fundamento. O fato de
não ter recebido a última parcela do crédito não desfaz o ganho de capital, auferido no
recebimento das demais parcelas, já que a dívida oriunda do crédito poderia ser quitada pela
empresa devedora em momento posterior. Ademais a apuração do ganho de capital nas
alienações a prazo é feita como se a venda fosse efetuada à vista, e o imposto é pago
periodicamente, na proporção da parcela do preço recebida. Neste sentido, dispõe a legislação
sobre o tema:
Lei 7.713/1988
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90) § 1o
Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
17
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
[...]
Art. 21. Nas alienações a prazo, o ganho de capital será tributado na proporção
das parcelas recebidas em cada mês, considerando-se a respectiva atualização
monetária, se houver.
Lei 8.134/90
Art. 2o - O imposto de renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste
estabelecido no artigo 11. (grifamos)
Na mesma linha dispõe o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado
pelo Decreto no 3.000/1999, vigente à época dos fatos geradores, bem como a IN no 84/2001:
Decreto no 3.000/1999
Art. 140. Nas alienações a prazo, o ganho de capital deverá ser apurado como
venda à vista e tributado na proporção das parcelas recebidas em cada mês,
considerando-se a respectiva atualização monetária, se houver (Lei no 7.713, de
1988, art. 21).
§ 1o Para efeito do disposto no caput, deverá ser calculada a relação percentual
do ganho de capital sobre o valor de alienação que será aplicada sobre cada
parcela recebida. (grifamos)
Instrução Normativa SRF no 84/2001
Alienação a prazo
Art. 31. Nas alienações a prazo, o ganho de capital é apurado como se a venda
fosse efetuada à vista e o imposto é pago periodicamente, na proporção da
parcela do preço recebida, até o último dia útil do mês subsequente ao do
recebimento.
Parágrafo único. O imposto devido, relativo a cada parcela recebida, é apurado
aplicando-se:
I - o percentual resultante da relação entre o ganho de capital total e valor total
da alienação sobre o valor da parcela recebida; (grifamos)
Tal entendimento é reforçado pela informação, constante no item 2.2 do termo de
verificação fiscal (fls. 2.600/2.686), de que a dívida de R$ 6.800.000,00 permaneceu escriturada na
conta de passivo da empresa ELEPHAS até 31/12/2015. Ainda que houvesse a remissão da dívida
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
18
em momento posterior, o ato constituiria novo negócio jurídico, desvinculado da operação
original de cessão de crédito com deságio.
No presente caso, considerando que os pagamentos foram feitos em prestações, o
imposto de renda do ganho de capital foi apurado proporcionalmente ao valor recebido, e de
acordo com o cronograma de recebimento das parcelas, em perfeita harmonia com o regime de
caixa adotado para pessoas físicas, estando correto o procedimento adotado pela Fiscalização.
Não importa se não houve o recebimento de todas as parcelas, pois a tributação é
feita em cima de cada recebimento, de forma proporcional ao ganho apurado, o qual é calculado
como se a venda fosse à vista.
Portanto, mantenho a autuação dessa infração.
2 – Incidência de Imposto de Renda sobre os Valores Recebidos a Título de Juros.
Analisando os documentos acostados aos autos, entre os quais a peça de
impugnação de folhas 2.695/2.747 e o Recurso Voluntário de folhas 2.960/3.005, não resta dúvida
de que os valores recebidos em decorrência do resgate de ações pela empresa GREEN METALS
Foram acrescidos da variação correspondente a taxa de 120% do CDI. Assim, o Recorrente recebeu
o valor de R$ 19.835.850,00 em 15 parcelas, que foram acrescidas do reajuste pactuado com base
taxa citada.
Portanto o litígio se restringe à forma de apuração do imposto devido pelo
acréscimo patrimonial correspondente aos valores decorrentes da aplicação da taxa pactuada
sobre as parcelas pagas pela GREEN METALS. Entendeu o contribuinte que tal acréscimo estaria
sujeito ao imposto de renda sobre o ganho de capital. No entanto a autoridade fiscal considerou
que tais valores deveriam ser tributados à medida do recebimento mediante recolhimento mensal
obrigatório e na declaração de ajuste anual, nos termos dos arts. 1o a 3o da Lei 7.713/1988.
Alega o contribuinte que tais valores não podem ser considerados juros, mas de
indenização pela indisponibilidade do capital e de atualização monetária.
Segundo o Código Civil, os juros são conceituados como os frutos civis do capital e
são considerados bens acessórios. Consistem no rendimento do capital, em razão da privação
deste pelo dono. Podem ser convencionais ou legais. ;moratórios ou compensatórios. Portanto
não assiste razão ao Recorrente ao pretender restringir o conceito jurídico de juros.
Vencida a argumentação de que os acréscimos pactuados não se adequariam ao
conceito de juros , passamos a analisar o tratamento tributário a que se sujeitam tais
rendimentos.
O Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 9.580/2018, ao definir os
rendimentos tributáveis, o fez de maneira ampla, enumerando expressamente aqueles que não
deveriam sofrer a tributação. Com relação aos juros compensatórios ou moratórios , previu art.
47:
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
19
Decreto 9.580/2018
Seção V
Dos demais rendimentos
Art. 47. São também tributáveis
.................................................................................................................................
XV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive
aqueles que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso
de pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não
tributáveis;
.Nos casos de alienação a prazo o entendimento da Receita Federal é claro ao
dispor no § 3° do art. 19 da IN 84/2001:
VALOR DE ALIENAÇÃO
Art. 19. Considera-se valor de alienação:
§ 3o Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado,
qualquer que seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste de parcelas, não
compõem o valor de alienação, devendo ser tributados à medida de seu
recebimento, na fonte ou mediante o recolhimento mensal obrigatório (Carnê-
Leão), quando a alienação for para pessoa jurídica ou para pessoa física,
respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual.
Tal entendimento tem sido manifestado em decisões deste Conselho de
Administração de Recursos Fiscais:
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
RECEBIMENTO EM PARCELA. CLÁUSULA DE REAJUSTE.
No caso de alienação de imóvel com recebimento do valor em parcelas, o ganho
de capital é apurado como alienação à vista e o imposto deve ser pago de acordo
com o recebimento das parcelas, até o último dia útil do mês subsequente ao do
recebimento. O ganho de capital diferido é calculado aplicando-se o percentual
resultante da relação entre o ganho de capital total e o valor total da alienação
sobre o valor de cada parcela recebida. Se o parcelamento incluir cláusula de
reajuste, a parte correspondente ao reajuste deve ter tratamento tributário de
juros. (Acórdão no 2202-005.533, 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 11 de
setembro de 2019,Relator: Ronnie Soares Anderson)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
PARCELA DE JUROS.
Os juros pagos, por pessoa jurídica à pessoa física, em decorrência de alienação a
prazo de participação societária, não compõem o preço de alienação, para efeitos
de apuração do ganho de capital, estando sujeitos à tributação na forma do art.
620 do Regulamento do Imposto de Renda. (Acórdão no 2401-005.058, 4a
Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
20
Câmara / 1a Turma Ordinária, de 13 de setembro de 2017 relator: Francisco
Ricardo Gouveia Coutinho)
Diante do exposto, não resta dúvida de que os rendimentos auferidos à título de
juros não compõem o preço de alienação, para efeitos de apuração do ganho de capital. Assim
sendo, devem ser tributados à medida de seu recebimento, ficando sujeitos ao ajuste anual.
Portanto deve ser mantida a decisão recorrida quanto a tal matéria.
Quanto ao pedido de dedução do lançamento dos valores recolhidos sobre o ganho
de capital, não pode ser acatada, tendo em vista que o recurso voluntário não é o meio adequado
para esse pleito. De acordo com a legislação tributária, a solicitação deve ser realizada mediante
utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Nesse sentido as seguintes decisões deste Conselho:
COMPENSAÇÃO RECOLHIMENTOS GANHO DE CAPITAL. VALORES APURADOS PELA
TABELA PROGRESSIVA. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação dos valores já recolhidos referentes ao ganho de capital (alíquota
de 15%) deve ser realizada mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
(Acórdão no 2301-006.997, de 17/01/2020, Rel. Sheila Aires Cartaxo Gomes).
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da
unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do
contribuinte. (Acórdão no 2201-012.261, de 09/09/2025, Rel. Marco Aurélio de
Portanto, diante da incompetência do CARF para analisar esse pedido, o recurso
não deve ser conhecido nesse ponto.
3 - Omissão/apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na alienação de
imóveis rurais.
3.1 – Utilização do VTN para o cálculo do ganho de capital
A principal alegação do recorrente é de que a autoridade fiscal não poderia
considerar como valor de alienação aquele constante no instrumento contratual do negócio, já
que a legislação específica estabelece que o ganho de capital na alienação de imóveis rurais deve
ser apurado, considerando o VTN como custo de alienação. Que na ausência da DIAT, tal valor
deve ser aferido com base no art. 14 da Lei 9.393/1996. Que a autoridade lançadora não poderia
aplicar o disposto na IN 84/2001 por violar o dispositivo legal mencionado.
Em que pese tais alegações, entendemos que a aplicação da regra prevista no art.
14 da Lei 9.393/1996 tem como objetivo estabelecer forma de aferição do VTN para fins de
lançamento de ITR nas situações de subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas
ou fraudulentas. Pretendeu o legislador ordinário conferir à autoridade fiscal instrumento
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
21
necessário a coibir eventuais formas de evasão fiscal. No entanto, não há impedimento que sejam
estabelecidos outras formas de aferição do valor tributável para outros tributos, através de outra
norma.
Para o lançamento de ofício do ITR nas situações previstas no art. 14 da Lei
9.393/1996 a autoridade fiscal não dispõe de outro parâmetro para aferir a base de cálculo do
tributo. Neste caso o referido dispositivo legal confere à autoridade fiscal a possibilidade de
determinar o valor tributável através de outros meios. Situação diversa se dá por ocasião de
lançamento de imposto de renda sobre ganho de capital, já que o custo real de alienação consta
no instrumento contratual de compra e venda. Assim sendo, a IN 84/2001 apenas determinou
que, diante da omissão do contribuinte, o custo de alienação seria o valor da transação.
Portanto não acato tal alegação.
3.2 – Cômputo de benfeitorias na apuração do ganho de capital
Protesta o Recorrente contra a exclusão dos valores das benfeitorias na apuração
do ganho de capital. Alega que não teria como comprovar os dispêndios, como exigido pela
autoridade fiscal, tendo em vista que tais gastos foram realizados há mais de 10 anos. Ocorre que,
para fins de apuração de ganho de capital, é ônus do contribuinte provar, perante o fisco, a
realização de gastos a título de benfeitorias realizadas em seus imóveis, independentemente do
tempo decorrido. Neste sentido cito decisão deste Conselho:
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. FATO GERADOR DO GANHO DE CAPITAL.
GUARDA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
O fato gerador do ganho de capital ocorre na data de alienação do bem ou direito
alienado. Enquanto não decaído o direito de a Fazenda lançar o crédito tributário,
o alienante é obrigado a manter os documentos comprobatórios do custo de
aquisição. (Acórdão 2101-003.033 de 06/02/2025, relator Cleber Ferreira Nunes
Leite)
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Tributa-se o ganho de capital decorrente do lucro auferido com a alienação de
bem caracterizado pela diferença positiva entre o valor de venda e o respectivo
custo de aquisição.
Somente poderão ser inseridos no custo do bem os gastos com benfeitorias
quando comprovados por documentação hábil e idônea vinculadas ao imóvel,
cabendo ao contribuinte tal prova. (Acórdão 2402-009.323, de 03/12/2020,
relatora Ana Claudia Borges de Oliveira).
Portanto diante da ausência de comprovação dos gastos realizados a título de
benfeitorias, não se pode acatar a alegação trazida.
Quanto a possibilidade de compensação do IRPF pago pelo Recorrente sobre o valor
da receita da atividade rural, referentes às benfeitorias, que foram auferidas na venda da Fazenda
Fl. 3227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
22
Boi Preto, não pode ser admitida, tendo em vista que tal imposto recolhido possui fato gerador
próprio, como já pontuado na decisão recorrida. Neste caso, caberia ao contribuinte encaminhar
pedido de restituição ou compensação à autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil que
o jurisdiciona, conforme preconizado na Instrução Normativa RFB 2055 de 06/12/2021.
Ressalta-se que a compensação de ofício tem regras e limites próprios e é utilizada
na hipótese de deferimento de pedido de restituição, não sendo competência do CARF a análise
de tal matéria. Portanto incabível tal pedido.
3.3 – Inexistência da denominada parcela de quitação.
Alega o recorrente que a chamada “parcela de quitação”, no valor de R$
38.835.671,55, não teria existido, já que nenhum valor teria sido pago após a homologação do
distrato, que estabeleceu a reintegração de parte dos imóveis originalmente alienados em 2013.
Segundo o Recorrente, a autoridade fiscal, embora tenha reconhecido que
transação tenha se efetivado no montante de R$ 76.000.000,00, já recebidos em 2013 e 2014,
criou artificialmente uma parcela de quitação, que teria sido paga por ocasião da homologação do
distrato.
Tal alegação não foi apreciada por ocasião do primeiro julgamento pela DRJ,
omissão que acarretou a nulidade do acórdão 06-69.527, com o retorno do autos à instância
anterior. Em nova decisão, proferida em 26/06/2025, os julgadores deliberaram sobre a matéria,
corroborando o entendimento da fiscalização, conforme trecho da decisão transcrita:
9.33. Ainda neste tema, o interessado sustenta que seria indevida a imputação,
pela autoridade lançadora, da utilização do valor de R$ 38.835.671,55 como
parcela auferida em 04/2018, pela venda de imóveis que compunham sua
fazenda, a Fazenda Boi Preto, de que teria decorrido ganho de capital com
respectiva tributação, sustentando que aquele valor estaria contido no montante
de R$ 76.000.000,00 recebido no período de 02/2013 a 02/2014, já objeto de
tributação.
9.34. O argumento, todavia, não procede. A autoridade lançadora demonstrou em
seu Termo de Verificação Fiscal como se deu a apropriação do montante de R$
76.000.000,00 recebido, deixando evidente que o recebimento daqueles R$
38.835.671,55 configurou o recebimento da parcela final pela venda dos imóveis
que restaram efetivamente alienado, em decorrência do retorno ao patrimônio
do interessado dos demais imóveis cuja alienação foi desfeita, em acordo judicial,
da seguinte maneira:
i) à folha 2.669, a autoridade lançadora demonstrou o ganho de capital que
decorreria da alienação de cada um dos imóveis que compunham a Fazenda Boi
Preto,(....)ii) à folha 2.670, a autoridade fiscal demonstrou, por data de
recebimento, e proporção, cada valor recebido para cada um dos imóveis, na
proporção da área de cada um deles (.....)iii) a partir da folha 2.672, a autoridade
fiscal narra o acordo que resolveu a alienação judicialmente, demonstrando à
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
23
folha 2.677 a situação dos imóveis que compunham a fazenda os que foram
reintegrados para o patrimônio do interessado e aqueles cuja alienação se
aperfeiçoou (.....)iv) às folhas 2.677 e seguintes, a autoridade lançadora
demonstra os efeitos tributários decorrentes do acordo judicial feito pelo
interessado, nos seguintes termos (....)v) então, à folha 2.678, a autoridade
demonstra os valores de alienação dos imóveis cuja alienação se aperfeiçoou com
o acordo judicial, valores esses já com a alteração decorrente daquele acordo, nos
seguintes termos (...)vi) e, à mesma folha, a autoridade demonstra os valores
recebidos em 2013 relativos àqueles imóveis, para fins de apuração de ganho de
capital, (....)vii) finalmente, às folhas 2.678 e 2.679, a autoridade demonstra os
valores que, em decorrência da reincorporação de parte dos imóveis pelo
interessado, ajustada no referido acordo judicial, do valor total já recebido
anteriormente, de R$ 76.000.000,00, o saldo que passou a existir em função
daquela reincorporação, no valor de R$ 38.835.671,55, passou a ser o valor
remanescente recebido pela alienação respectiva, de que decorreu o ganho de
capital na data daquele acordo.(...)9.35. Portanto, diferentemente do que
entendeu o interessado, o referido valor de R$ 38.835.671,55 decorreu do fato de
ele ter acordado judicialmente receber em devolução alguns dos imóveis que
compunham sua Fazenda Boi Preto, e foi naturalmente apropriado como saldo
recebido pelos imóveis cuja alienação se aperfeiçoou naquele acordo,
configurando, assim, o recebimento de parcela final pela referida alienação, a
qual, somada às parcelas recebidas entre 2013 e 2014, no total de R$
37.164.328,45, perfez o montante recebido, de R$ 76.000.000,00.
Considero que o entendimento adotado pela fiscalização, e ratificado pela DRJ, ao
considerar apenas o valor de R$ 37.164.328,45 como já recebido é equivocado. Segundo relatado
no TVF, o valor de R$ 76.000.000,00, considerado como valor total recebido da alienação, já teria
sido tributado. Deste modo, ao prevalecer o entendimento da fiscalização, estaria se cometendo
um bis in idem, com dupla tributação sobre os R$ 38.835.671,55.
Se a Fiscalização considerou os pagamentos outrora imputados aos imóveis
reintegrados como disponíveis e os imputou aos imóveis cuja alienação se aperfeiçoou na data da
homologação do acordo, representando parcela de quitação naquela data, não poderia ter
submetido tais valores à tributação pelo ganho de capital nas datas dos respectivos pagamentos,
como o fez, sob pena de tributá-los duas vezes.
Ao calcular o imposto devido sobre o ganho de capital, o autuante considerou como
valores recebidos o total de R$ 76.000.000,00, conforme tabelas de fl. 2.670 do TVF, não tendo
tributado apenas os valores auferidos em fevereiro e março de 2013, em virtude da decadência.
Assim, não se pode tributar duas vezes o valor de R$ 38.835.671,55 sob a alegação
de que os fatos geradores ocorridos em 2013 e 2014 não podem ser modificados. Se foi mantida a
tributação sobre tais valores naqueles fatos geradores, não faz sentido submetê-los à nova
tributação, pois se trata dos mesmos pagamentos.
Fl. 3229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
24
Portanto, devem ser excluídas da base de cálculo da tributação as seguintes
parcelas da infração OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE
IMÓVEIS RURAIS:
Data

Valor (R$)
04/04/2018
1.040.971,64
04/04/2018
19.342.052,55
Total:

20.383.024,19
4- Multa de ofício qualificada
O Recorrente contesta a qualificação da multa de ofício, argumentando que não
teria agido com dolo, e que a autuação se deu com base em interpretação diversa, adotada pela
autoridade fiscal quanto às operações realizadas.
Considerando a independência das infrações, objetos da autuação, os fundamentos
para a qualificação da multa de ofício devem ser analisados de forma segregada. Assim passamos
ao exame por matéria autuada.
Omissão de rendimentos de ganhos de capital em operação de cessão do crédito
Embora exista uma irregularidade nos registros contábeis da empresa Elephas em
relação à dívida na sua conta de passivo, a autoridade fiscal não demonstrou a ocorrência de
fraude e a participação do autuado, para fins de enquadramento nos arts. 71 e 72 da Lei no
4.502/1964. As condutas narradas no TVF se limitam à irregularidade no capítulo da infração (fls.
2.618/2.621), que não foram reforçadas e detalhadas no capítulo próprio, que tratou da
qualificação da multa (fls. 2.682/2.683).
Ao justificar a qualificação da multa, a autoridade fiscal se restringe à seguinte
afirmação:
Esta Auditoria entende que a conduta do Sr. FLÁVIO, fartamente descrita no
Tópico V.I e na presente Infração, deixando de informar nas suas DIRPF os
rendimentos de Ganho de Capital de treze parcelas recebidas, decorrentes da
diferença positiva entre o valor do crédito recebido e o custo da cessão do
crédito, dos quais tinha pleno conhecimento, eis que firmou vários recibos nos
quais esclarece que o valor recebido referia-se a parcela da dívida da qual era
cessionário da OSX, e que o valor da parcela correspondia ao principal acrescido
da variação do IPCA, em detrimento do cumprimento de suas obrigações de
acordo com o mandamento legal, em dois anos-calendário consecutivos, portanto
de forma reiterada, caracteriza, em tese, crime contra a ordem tributária nos
termos dos incisos I e II do art. 1o e inciso I do art. 2o da Lei no 8.137/90
transcritos na infração anterior.
Ocorre que para caracterizar a fraude fiscal, deve ser comprovada a ação ou
omissão, de uma simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à
Fl. 3230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
25
Fazenda Pública, um propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação
tributária. A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, conforme preconizado na Súmula CARF no 14
Quanto à suposta reiteração, alegada pela autoridade fiscal, é apenas aparente, já
que a operação que gerou o ganho de capital foi única, porém com recebimento em parcelas, o
que ocasionou a existência de diversos fatos geradores, o que não caracteriza reiteração da
infração.
Diante do exposto, a qualificação da multa deve ser retirada da referida infração.
Incidência de Imposto de Renda sobre os Valores Recebidos a Título de Juros
Em que pese o entendimento manifestado pela autoridade fiscal, reconhecendo
como presentes os fundamentos para a qualificação da multa de ofício, nos termos do inciso I
combinado com § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, considero que os elementos apresentados não
são suficientes para justificar tal imposição.
O fato de o contribuinte ter dado tratamento tributário diverso ao entendimento do
fisco à parcela recebida a título de juros por ocasião da alienação de suas ações, por si só, não
configura as condutas constantes dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502. Percebe-se que o contribuinte
não escondeu do fisco o fato gerador, embora tenha optado, mesmo que irregularmente, pela
tributação da parcela de juros como ganho de capital.
Este Conselho tem firmado entendimento de que a mera divergência de
interpretação, conforme decisões transcritas:
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO.
No planejamento tributário, quando identificada a convicção do contribuinte de
estar agindo segundo o permissivo legal, sem ocultação da prática e da intenção
final dos seus negócios, não há como ser reconhecido o dolo necessário à
qualificação da multa, elemento este constante do caput dos arts. 71 a 73 da Lei
no 4.502/64. (Acórdão 2102-004.481, de 15/02/2016, relatora Alice Grecchi)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO GENÉRICO E DOLO ESPECÍFICO.
A imposição da multa qualificada de 150% necessita da demonstração do dolo
específico, da vontade livre e consciente de sonegar para tipificar a conduta
prevista no art. 71, I, da Lei 4.502, de 1964.( Acórdão 2302-003.869, de
01/10/2024 relator Marcelo Freitas de Souza Costa)
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS
PREVISTAS NA LEI. AFASTAMENTO.
Somente é justificável a exigência da multa qualificada de 150% quando o
contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, sonegação ou
conluio. Necessário, assim, comprovar a atitude dolosa em praticar a conduta
Fl. 3231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
26
tendente a ocultar a ocorrência do fato gerador. (Acórdão 2003-006.714, de
25/07/2025 relator Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim)
Portanto afasto a qualificação da multa para os valores lançados, referentes a
omissão rendimentos recebidos a título de juros recebidos.
Apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de imóveis rurais
Quanto a esta infração, também considero que os fatos narrados não são
suficientes para a qualificação da multa de ofício, nos termos do inciso I combinado com § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430/96. A autoridade fiscal aponta que o contribuinte teria praticado conduta
dolosa, com objetivo de sonegação fiscal, ao informar como data de alienação aquela em que foi
lavrada a escritura pública (10/12/2013). Segundo o fiscal, a data correta seria 07/02/2013,
quando foi firmado o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel
Rural. Também foi apontado a utilização de valor do VTN incorreto. Assim, entende a fiscalização
que o contribuinte buscou reduzir o ganho de capital apurado, mediante a tributação com base no
VTN.
A simples conduta de omissão de rendimentos ou apuração incorreta do imposto
devido não justifica a qualificação da multa de ofício, quando não demonstrado, de forma cabal,
que o contribuinte buscou, de forma dolosa, a ocultação do fato gerador. Com objetivo de
suplantar eventuais dúvidas quanto à matéria, foi emitida a Súmula CARF 14:
Súmula CARF no 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Portanto afasto a qualificação da multa qualificada para os valores lançados,
referentes ao ganho de capital, apurado na alienação de imóveis rurais.
Decadência
Omissão de rendimentos de ganhos de capital na aquisição de direito creditório
Apesar da retirada da qualificação da multa ed ofício, deve-se aplicar a regra
decadencial do artigo 173, I, uma vez que não houve pagamento antecipado do imposto sobre o
ganho de capital.
Quanto aos fatos geradores de 12/2013, somente poderiam ser objeto de
lançamento de ofício a partir de 01/02/2014, considerando que o contribuinte poderia quitar a
dívida até o último dia útil de janeiro de 2014. Portanto, aplicando a regra do art. 173, I, do CTN, o
prazo decadência teve início em 01/01/2015, com fim em 31/12/2019, não sendo, assim,
alcançados pela decadência.
Imposto de Renda sobre os Valores Recebidos a Título de Juros
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
27
Considerando o entendimento, já manifestado neste voto, de que o fato de
contribuinte ter dado tratamento tributário diverso ao pretendido pelo fisco à parcela recebida a
título de juros por ocasião da alienação de suas ações não configura fraude ou simulação, o prazo
decadencial dos tributos lançados por homologação deve ser aferido com base no art. 150, § 4°,
do CTN, tendo em vista que houve pagamento parcial do imposto.
Segundo consta no auto de infração, o primeiro recebimento do rendimento se deu
em 30/09/2014. No entanto, a apuração do IRPF é anual, e o seu fato gerador ocorre em 31 de
dezembro de cada ano-calendário. Neste caso, aplicando a regra do 150, § 4°, do CTN, o
lançamento de ofício poderia ter sido realizado até 31/12/2019, o que afasta a alegação de
decadência, já que a ciência do auto de infração foi em 23/10/2019 (fls. 2.690).
Apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de imóveis rurais
Diante do entendimento, já manifestado neste voto, de que a simples conduta de
omissão de rendimentos ou apuração incorreta do imposto devido não configura as condutas de
fraude ou simulação, necessárias para a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do
CTN. Assim, deve ser aplicada norma do 150, § 4°, do CTN, na medida que envolve tributo lançado
por homologação, e houve a declaração de parte do imposto devido, como se verifica na planilha
constante do TFV.
Com base na legislação aplicável ao caso em análise, o lançamento referente ao
fato gerador ocorrido em 11/12/2013 somente poderia ter sido efetuado até 11/12/2018.
Portanto deve ser reconhecida a decadência, já que a ciência do lançamento foi realizada em
23/10/2019. Da mesma forma, encontra-se caduco o crédito referente ao fato gerador ocorrido
em 17/02/2014, que deveria ter sido constituído até 17/02/2019.
Assim, devem ser excluídos os valores lançados relativos às parcelas recebidas em
11/12/2013 e 17/02/2014.
Conclusão
i)
não conhecer do pedido de compensação dos valores já recolhidos pelo
Recorrente, referente ao ganho de capital, por incompetência do CARF;
ii)
afastar a qualificação da multa de ofício para todas as infrações;
iii)
reconhecer a decadência dos fatos geradores de 11/12/2013 e 17/02/2014
da infração “Omissão/apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na
alienação de imóveis rurais”;
iv)
excluir da base de cálculo da tributação da infração “Omissão/apuração
incorreta de ganhos de capital auferidos na alienação de imóveis rurais” o
valor de R$ 20.383.024,19 em 04/04/2018.

Assinado Digitalmente
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.702 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720013/2019-83
28
Weber Allak da Silva

Fl. 3234
DF CARF MF
Original